Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAR EVENTUAL EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte embargante contra a decisão que indeferiu o pedido formulado nos embargos à execução para a concessão de efeito suspensivo em face da execução de título extrajudicial. A parte agravante/executada defende que o contrato que instrui o processo de execução é objeto de ação judicial na qual foi proferida sentença que reconheceu a rescisão do contrato e determinou a restituição de valores em seu favor. Defende a conexão das ações, bem como a sua prejudicialidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a realização de medidas constritivas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Liminar deferida para conceder efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. A parte agravante/embargante/executada celebrou contrato com a advogada “M.R.S.J.” para que ajuizasse ação perante a Justiça Federal. Ainda, consta que no ano de 2022 teria ocorrido a rescisão contratual face pedido do executado. Todavia, assinalou que já havia realizado pagamento de honorários advocatícios por cerca de 4 anos, sendo que a advogada pleiteava o recebimento de, aproximadamente, mais 50 parcelas para a quitação do contrato face a rescisão contratual. Desse modo, o ora agravante ajuizou a ação no 0727475-12.2023.8.07.0001, com recurso interposto pela parte ré daquela ação pendente de julgamento. Pontue-se que, apesar da ausência de conexão nos termos do art. 55, § 1o do CPC, deve ser reconhecida a prejudicialidade em razão da identidade do objeto das ações (contrato de honorários advocatícios). Ainda, destaca-se que a sentença (objeto da apelação pendente de julgamento) proferida naquele processo assinalou que: “No caso em apreço, as partes entabularam a obrigação de pagamento de 50 prestações de 1/2 (meio) URH. Considero a cláusula válida e eficaz, porquanto não encontra obstáculo no ordenamento e a insatisfação das partes, após o rompimento do vínculo não é fundamento para a sua desconstituição. A parte requerida pode e deve ser remunerada pela prestação de serviços realizada e estipularam o valor equivalente a 50. O contrato foi rescindido em agosto de 2022, o que equivale a 49 parcelas. Assim, o autor é obrigado a pagar até o mês de setembro de 2022. A partir de outubro de 2022 a cobrança é indevida. Como consequência, procede o pedido de restituição dos valores cobrados nos meses de novembro de 2022, o que equivale a R$ 177,89. (...) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido do autor e CONDENO a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 177,89.”
V. Por outro lado, a parte ora agravada ajuizou execução de título extrajudicial em face do ora agravante, visto que é cessionária do crédito da advogada ré naquele processo no 0727475-12.2023.8.07.0001, pleiteando o pagamento de 51 parcelas que ainda seriam devidas pelo ora embargante/agravante, sendo proferida decisão concedendo o prazo de 3 (três) dias, para que efetue o pagamento do débito, sob pena de penhora de bens. Ainda, nos embargos à execução, a decisão ora agravada assinalou que “as questões suscitadas pela Embargante, alusivas à iliquidez, inexigibilidade e inexequibilidade do título consistem em temas que devem ser objeto de esclarecimento adequado, por meio do contraditório a ser instaurado nos presentes autos, uma vez que a sentença proferida nos autos do processo no 0727475-12.2023.8.07.0001 ainda não transitou em julgado em decorrência da interposição de recurso de apelação.”
VI. Diante do contexto fático, constata-se que estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque nos autos da ação declaratória (PJe no 0727475-12.2023.8.07.0001) consta que houve a rescisão contratual formalizada em 31/08/2022 e que somente seriam devidos os valores até setembro de 2022, fato que sequer fora informado na ação de execução. Assim, de forma a confirmar eventual exigibilidade do título, mostra-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão da execução de título extrajudicial n.o 0749113-56.2023.8.07.0016 e impedir a realização de atos constritivos até o julgamento do mérito dos Embargos à Execução n.o 0773842-49.2023.8.07.0016.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.o 0773842-49.2023.8.07.0016. Sem custas.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.